Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-64.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500403-64.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante JOSE
VITOR RODRIGUES DA LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para:
(i) corrigir o dispositivo da r. sentença para constar ter sido José Vitor Rodrigues da
Luz condenado por infração ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06; (ii)
alterar o regime inicial para o aberto; e (iii) substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária correspondente a 1 (um) salário mínimo. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-64.2019.8.26.0571 Itapetininga Voto no 33.589
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500403-64.2019.8.26.0571
Comarca de Itapetininga
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.589
Apelação criminal
Tráfico de entorpecente - Sentença
condenatória

Pretendida
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
fixação de regime aberto, a restituição do numerário
apreendido
e
a
concessão
de
justiça
gratuita

Admissibilidade
parcial
-
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas Réu confesso, nas duas
oportunidades em que ouvido Depoimentos de policiais
valiosos na elucidação dos fatos
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Bases nos mínimos legais
Confissão

Súmula 231 do STJ Aplicado o redutor em seu grau
máximo Por conta de o crime ser hoje classificado como
comum e da apoucada quantidade de drogas, cabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
Regime prisional alterado para o aberto - Perdimento do
numerário apreendido bem decretado, uma vez que
oriundo do crime perpetrado pelo réu Justiça gratuita já
deferida nos autos. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Vitor Rodrigues da Luz, por infração ao artigo
33 da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, declarada a perda do
numerário apreendido em favor da União.
Inconformado, recorre. Postula a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-64.2019.8.26.0571 Itapetininga Voto no 33.589
3
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de
regime aberto, a restituição do numerário apreendido e a concessão de
justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta,
a cujo respeito a defesa sequer se insurge.
Com efeito, a materialidade e a autoria do
delito restaram satisfatoriamente demonstradas, na espécie, máxime
pelos autos de prisão e flagrante (fls. 1/4) e de exibição e apreensão (fl.
9), laudo de constatação prévia (fls. 12/13) e exame químico-
toxicológico (fls. 75/77), que apresentaram resultados positivos para
cocaína (crack), além da confissão do réu, nas duas oportunidades em
que ouvido (fls. 4 e 128/130), roboradas pelos uníssonos e convincentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem (fls. 2 e 3 e
131/132), na delegacia e sob o crivo do contraditório, os quais
confirmaram a apreensão da droga em poder do réu, e a sua destinação
à narcotraficância, diante da razoável quantidade de crack apreendida,
em 94 unidades individuais, com peso líquido de 13,54 gramas, sendo
certo que, por tais razões, o reclamo defensivo sequer enveredou para a
via absolutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-64.2019.8.26.0571 Itapetininga Voto no 33.589
4
Nesse contexto, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passa-se, então, à análise dos temas postos no
recurso.
A propósito, estabelecidas as reprimendas
básicas no patamar mínimo, ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a atenuante da confissão espontânea não poderia ser
considerada, sobretudo por ser inadmissível situar a pena aquém do
mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Por outro lado, importante frisar que a causa
de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 afigurava-se mesmo aplicável, tendo em vista a presença dos
requisitos exigidos pelo dispositivo para a incidência do benefício, tais
como agente primário, possuidor de bons antecedentes, não dedicado a
atividades criminosas e não integrante de organização criminosa,
elegendo-se, por tais razões, a redução máxima de 2/3 (dois terços).
Como
corolário,
as
penas
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-64.2019.8.26.0571 Itapetininga Voto no 33.589
5
definitivamente fixadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Outrossim, respeitado o posicionamento do r.
Juízo, mercê do crime hoje classificado como comum vale dizer, não
mais equiparado a hediondo
e da quantidade apoucada de
estupefaciente, cabível excepcionalmente a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, sendo eleitas a prestação de serviços
à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade e a prestação
pecuniária no valor de um salário, destinada a entidade assistencial, que
se mostram as mais adequadas, razoáveis e proporcionais ao caso
concreto.
No tocante ao regime prisional, malgrado a
vistosa gravidade concreta do crime, o entendimento hoje imperante de
que o “tráfico privilegiado” não mais se classifica como crime hediondo
(STF-HC no 118.533), associado à primariedade e bons antecedentes do
apelante, revelam-se circunstâncias que autorizam excepcionalmente, na
espécie, optar-se pelo estabelecimento do regime prisional inicial aberto,
de todo suficiente à repreensão do crime e à reprovabilidade da conduta.
Em relação ao numerário apreendido, correta a
decretação do perdimento em favor da União, sobretudo porque oriundo
do crime perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Aliás, em que pese a comprovação de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-64.2019.8.26.0571 Itapetininga Voto no 33.589
6
lícita pelo acusado, quando ouvido na delegacia, ele informou que
“pegou o dinheiro de suas férias, comprou drogas e começou a vender
ali mesmo em sua casa” (fl. 4), circunstância a demonstrar que o
numerário apreendido realmente era proveniente do comércio ilícito de
entorpecentes.
Por fim, impertinente o pleito de concessão de
justiça gratuita, uma vez que já deferido nos autos (fl. 108).
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para: (i) corrigir o dispositivo da r. sentença
para constar ter sido José Vitor Rodrigues da Luz condenado por infração
ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06; (ii) alterar o regime
inicial para o aberto; e (iii) substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária correspondente a 1 (um) salário
mínimo.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)